Tribunal: TJMT
Processo: 1019479-81.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019479-81.2020.8.11.0000 – COMARCA DE SORRISO/MT
AGRAVANTE(S): IZELDE TEREZINHA NESPOLO, AMANDA MARTINS E ANDERSON MARTINS
AGRAVADO: SORRISO CAPITAL AGÊNCIA IMOBILIÁRIA EIRELI – ME
AGRAVADO: DOUGLAS JACKSON IZOLANI PETTENA
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ao menos por ora, nesta fase processual, não se identificam elementos que afastem a conclusão da juíza singular que reconheceu a conexão entre a Ação Anulatória de Escrituras Públicas de Compra e Venda com Cancelamento de Registros Imobiliários c/c Reintegração de Posse e Tutela de Urgência no 1006715-74.2019.8.11.0040, ajuizada pelos agravantes em face do agravado perante a 1a Vara Cível de Sorriso/MT e a Ação Anulatória de Negócio de Compra e Venda de Imóvel c/c pedido de Tutela de Urgência no 1002599-93.2017.8.11.0040, proposta por ALCI ANTÔNIO NESPOLO, irmão da primeira agravante, que tramita perante a 2a Vara Cível de Sorriso/MT, declinando da competência para processar e julgar a presente ação no 1006715-74.2019.8.11.0040, em favor do juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso, tendo em vista a possibilidade de prolação de decisões conflitantes.
Ademais, a julgadora a quo fundamentou em sua decisão que “[...], inequívoco que em ambas as demandas judiciais discute-se os supostos vícios jurídicos que envolvem o imóvel matriculado sob no 34.804 do CRI de Sorriso, MT, embora na ação que tramita perante a 2a Vara Cível desta Comarca, a alegação de vícios também recaia sobre o bem objeto da matrícula n. 34.820 do CRI de Sorriso, MT.
Nessa esteira, resta incontestável que razão cabe aos requeridos ao alegar a hipótese de conexão entre ambos os processos, assim como a prevenção do Juízo da 2a Vara Cível desta Comarca, posto que o processo de no 1002599-93.2017.8.11.0040, da 2a Vara Cível foi distribuído àquele Juízo em 27/05/2017, portanto, previamente a distribuição da presente ação.
Outrossim, ainda que se alegue a inexistência de conexão, conforme sustentam os autores por ocasião da impugnação à contestação, posto que a causa de pedir e o pedido da ação que tramite perante a 2a Vara é mais abrangente que o pedido e causa de pedir deste processo, não há como negar a necessidade de reunião de ambos, já que inegável o risco de decisões conflitantes e contraditórios, nos termos do art. 54, § 3o do CPC.” (ID 57601959)
Portanto, afigura-se prudente o aguardo de mais elementos a serem trazidos pelo juízo originário e pela parte adversa, a fim de propiciar uma decisão mais segura.
Destarte, indefiro a liminar.
Comunique-se a juíza da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 18 de setembro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora